Tribunal: TJDFT
Processo: 0747621-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747621-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORNELINA FERREIRA DO PRADO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ORNELINA FERREIRA DO PRADO SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva (Processo no 0708648-38.2019.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de intimação do executado para depositar a diferença ainda não adimplida decorrente da atualização e da substituição da TR pelo IPCAE (ID 73932891 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 21068693), os agravantes narram que formularam pedido de cumprimento de sentença utilizando como índice de correção monetária a TR, tendo em vista a norma vigente à época. Sustentam, no entanto, que, tendo em vista o trânsito em julgado do RE no 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, requisitaram a retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares. Afirmam que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo em qualquer grau de jurisdição. Alegam que erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de índices de atualização monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença. Defendem, assim, que não há preclusão da matéria. Sustentam que a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser revisto. Alegam que a decisão viola o princípio da economia processual. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 21068695). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão em parte da tutela liminar pleiteada pelos agravantes. Na hipótese dos autos, os exequentes promovem o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (ID 42798101 dos autos de origem) e, posteriormente, apresentaram petição alegando que o índice de correção monetária dos valores deve ser o IPCA-E (ID 73326348 dos autos de origem); que, no entanto, foi rejeitada pelo Juízo de origem, nos termos da decisão agravada (ID 73932891 dos autos de origem): A impugnação já foi julgada. O recurso contra a decisão que julgou a impugnação e fixou os parâmetros de cálculo, também já foi julgado. O RPV já foi expedido e o pagamento já foi realizado. Pende apenas a expedição do precatório. O exequente, apesar da adiantada fase da tutela satisfativa, atravessa petição inovando no processo, pugnando pela alteração do índice de correção por si proposto, sem anexar, contudo, o valor que entende devido ou a planilha de cálculos da diferença perseguida. Assim, com fundamento no art. 525, §4o, do CPC, indefiro liminarmente a impugnação do credor aos cálculos, haja vista que não declinou de plano o valor que entende devido e a faculdade processual de fazê-lo está preclusa. Advirto o credor, finalmente, que o processo deve marchar de forma progressiva à satisfação do crédito, sendo vedado o debate de matérias preclusas (art. 507 do CPC), e que malferir a teoria dos atos próprios no direito processual civil enseja violação à lealdade processual e violação à boa-fé objetiva. Expeça-se o precatório da obrigação principal, atento ao destaque dos honorários contratuais deferido alhures. Após, ao arquivo. A controvérsia cinge-se à possibilidade de alteração do índice de correção monetária após a requisição de pagamento. O argumento é relevante, tendo em vista que o índice de correção monetária utilizado sobre a dívida foi a TR com fundamento nas disposições do artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/1997; ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.974 declarou a inconstitucionalidade da referida norma. Confira-se: (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da norma, a Suprema Corte não modulou os efeitos do julgado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Por conseguinte, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. Acrescente-se que o eminente relator do Recurso Extraordinário, em seu voto, admitiu a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para fins de correção monetária, nos casos de condenações judiciais da Fazenda Pública. Veja-se: A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide Nesse sentido me manifestei recentemente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RPV COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária, revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a expedição de RPV complementar. Precedentes. (Acórdão 1293417, 07332147120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020) Portanto, os argumentos são relevantes, motivo pelo qual o direito alegado é provável. Todavia, não se verifica perigo da demora a justificar o deferimento de tutela de urgência e determinar a imediata remessa dos autos à Contadoria. A medida mais razoável é aguardar o julgamento do recurso, para que, em seguida, o cumprimento de sentença prossiga nos termos estabelecidos. Assim, a tutela deve ser deferida parcialmente, apenas para suspender o trâmite do processo de origem, para aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento acerca do índice de correção monetária aplicável. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator